Tribunal: TJBA
Processo: 0962422-96.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0962422-96.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
LUIS EDUARDO GOMES DO NASCIMENTO, SEBASTIAO JOSE MARINHO MAIA

APELADO: ALDEIR GOMES DE AQUINO e outros

Advogado(s)
:
SEBASTIAO JOSE MARINHO MAIA, LUIS EDUARDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. APELAÇÃO DO AUTOR. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. AFASTADA.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DEVIDO. INCAPACIDADE LABORAL VERIFICADA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. DIA IMEDIATO AO DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO. REQUISITOS PRESENTES.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DO INPC. TEMA 905 DO STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APÓS LIQUIDAÇÃO.
APELO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO INSS. COBRANÇA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATO DE CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO ILEGAL. IRREPETIBILIDADE DE VALORES AUFERIDOS DE BOA-FÉ PELO SEGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

O laudo pericial não se encontra eivado de qualquer nulidade, uma vez que apresenta de forma clara as conclusões auferidas, respondendo às questões relevantes à causa e aos quesitos das partes. Não há que se falar em nulidade na referência feita ao laudo pericial no momento de responder à quesitação, tendo em vista que a metodologia do
expert
consistiu na elaboração de um laudo pericial minudente, em que várias perguntas formuladas já haviam sido respondidas.

Presente o conjunto probatório no sentido de evidenciar as limitações impostas ao autor, em razão da atividade laborativa por ele desempenhada, imperiosa a determinação de concessão do benefício auxílio-doença pela entidade autárquica, marcando como termo inicial a data do requerimento administrativo.

O auxílio-doença é regulado na Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social) e é concedido àquele que se encontra incapacitado para o trabalho ou atividade por mais de 15 dias. Caso a incapacidade não seja reversível, o artigo 62 da mesma lei esclarece que o benefício somente cessa nas hipóteses de conversão em aposentadoria por invalidez, ou quando o segurado estiver capacitado profissionalmente para o exercício de outro trabalho.

Quanto à concessão da tutela antecipada, presente a fumaça do bom direito do autor, no sentido de ter concedido o benefício previdenciário em seu favor. O periculum in mora também é evidenciado, considerando tratar-se de verba alimentar, sendo possível aferir o risco de difícil reparação ao autor a espera pelo trânsito em julgado da ação.

O novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto, manifestado no julgamento do REsp nº. 1.495.146/MG,
Tema 905
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, as condenações judiciais de
natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que tange ao período posterior à Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei 8.213/91.

Diante da inversão do ônus da sucumbência, fica a parte acionada condenada ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o percentual ser fixado no momento da liquidação da sentença, e
incidirão sobre as parcelas vencidas e não pagas até o momento do julgado que concedeu o benefício, conforme teor da Súmula 111,
e previsão do art. 85, §4º, I do Novo Código de Processo Civil.

Quanto à obrigação ao recolhimento das custas, considerando a edição da Súmula 483, do STJ, que, diferentemente da Súmula 178, afirmativa de que o INSS não goza de isenção ao pagamento de custas e emolumentos, priorizou a questão da desnecessidade do depósito antecipado.

A autarquia defende a possibilidade da cobrança dos valores auferidos de forma supostamente irregular pelo segurado.

Como visto, o cancelamento do benefício administrativo do benefício ocorreu de forma ilegal. Sendo assim, incabível a pretensão de cobrança de valores auferidos pelo apelado, considerando-se a ilegalidade do ato de cancelamento do benefício.

Ademais, o entendimento pacificado dos tribunais superiores, no sentido de reputar como indevida a cobrança de valores recebidos de boa-fé pelo segurado, em decorrência de erro da administração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0962422-96.2015.8.05.0146, em que são partes, como apelante, Aldeir Gomes de Aquino e, como apelado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO APELO

DA PARTE AUTORA
para julgar procedente a ação, concedendo ao autor o auxílio-doença, com data do início do pagamento no dia da cessação administrativa, compensando-se demais benefícios não cumuláveis. Ademais, deve ser restabelecida a tutela de urgência que determina a implementação do benefício ao requerente. Condena-se, ainda, a autarquia ao pagamento dos valores retroativos, respeitando-se a prescrição quinquenal, com os consectários legais conforme acima explanado, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual a ser apurado após a liquidação do julgado e às custas judiciais, ao final a demanda. Por fim,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo do INSS.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de de 2022.

Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

104